Tribunal: TJES
Processo: 5005402-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005402-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANINHO PILON PIMENTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005402-41.2024.8.08.0000

PACIENTE: VANINHO PILON PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTN). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ 04 (QUATRO) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005402-41.2024.8.08.0000

PACIENTE: VANINHO PILON PIMENTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VANINHO PILON PIMENTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000785-72.2024.8.08.0017
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em 01 (um salário) mínimo.

Após nova análise dos autos, não vejo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 26.4.2024, após envolver-se em um acidente automobilístico. Houve o registro no BU nº 54387812, que o paciente dirigia o veículo Fiat/Palio Fire no sentido Venda Nova do Imigrante, quando invadiu a contramão e colidiu no veículo Ford/Cargo, conduzido pelo Sr. Genúsio de Souza Alves, que seguia em sentido contrário.

A colisão resultou apenas em danos materiais. Após o acidente, o paciente fora submetido ao teste do etilômetro, sendo constatada a presença de 0,86mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Perante audiência de custódia, o magistrado atuante homologou a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no montante de 01 (um) salário mínimo, além da imposição das seguintes medidas cautelares:
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o paciente, de acordo com o magistrado em audiência de custódia, possui residência fixa e ocupação lícita. Além disso, os fatos foram praticados sem violência.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, além do fato de que permaneceu preso por 04 (quatro) dias, sem o pagamento da fiança, entendo que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ratifico a liminar outrora deferida, para CONCEDER a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)